Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA IMPETRADO: SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento do Acórdão n° 1281728 (Id. 19793116), que concedeu a segurança, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para suspender os efeitos do ato demissório e determinar à Autoridade apontada como coatora que se abstenha de efetuar quaisquer descontos remuneratórios em desfavor do Impetrante, desde a data de publicação do ato demissório no Diário Oficial do Distrito Federal, mantendo inalterado o vínculo funcional do Impetrante com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a decisão final na via administrativa. Deverá o Distrito Federal, em razão do descumprimento da decisão Id. 11552860, que determinou o restabelecimento do pagamento da remuneração do Impetrante, sujeitar-se à multa diária fixada na decisão Id.12525915, por não ter restituído os valores referentes aos meses de setembro e outubro de 2019, que não dependem de precatório.” Alega o Impetrante, em síntese, que o Distrito Federal reteve indevidamente a sua remuneração. Informa que, no dia 9 de fevereiro do corrente ano, foi notificado da decisão proferida pelo Controlador-Geral do Distrito Federal, que negou o pedido administrativo e manteve a pena de demissão. Salienta que, malgrado tenha interposto recurso hierárquico dirigido ao Governador do Distrito Federal, o Executado interrompeu o pagamento da sua remuneração. Destaca que, “na pendência de análise do Recurso Hierárquico ao Exmo. Governador do Distrito Federal, não há que o se falar de supressão de salários do Exequente, ainda mais que a Executada não aguardou o trânsito em julgado da decisão do Controlador-Geral do DF, tendo em vista que a ciência da decisão ocorreu em 06/02/2024 e nem sequer houve a publicação de portaria no DODF”. Pede a concessão de tutela provisória de urgência para restabelecer imediatamente a sua remuneração, sob pena de aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, postula a restituição integral dos valores vertidos. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. Intimado para se manifestar sobre a tutela de urgência, o Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal aduz que há coisa julgada administrativa. Pontua, ainda, que, após ser intimado, suspendeu a portaria de demissão do Impetrante. Intimado para se manifestar sobre as considerações do Impetrado, o Exequente/Impetrante (Id. 25905045 e Id. 25913584) reafirma que sua remuneração não foi restabelecida. É o relato do necessário. Decido. Consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o Impetrante/Exequente postula a tutela de urgência para restabelecer sua remuneração, sob o argumento de que a segurança foi concedida para manter a sua remuneração até a decisão final na esfera administrativa. Destaca que o processo administrativo não terminou, pois interpôs recurso hierárquico ao Governador. Em juízo provisório, não diviso os requisitos que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência. Verifica-se dos autos que foi concedida segurança para “suspender os efeitos do ato demissório e determinar que o órgão se abstenha de efetuar quaisquer descontos remuneratórios em seu desfavor, desde a data de publicação até o término dos recursos na via administrativa”. Conforme informado pelo Impetrante/Exequente, o Secretário de Estado Controlador-Geral indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou a demissão do Impetrante, nos seguintes termos (Id. 56693344): “2.1. CABIMENTO, TEMPESTIVIDADE E COMPETÊNCIA 2.1.1. Em simetria à garantia consagrada XXXIV, alínea a, do art. 5o da Constituição Federal - CF [1], a LC 840, de 2011, no seu art. 168[2], estabelece que o servidor tem direito de petição junto aos órgãos públicos. Esse direito pode ser exercido por meio de três institutos: requerimento, pedido de reconsideração e recurso administrativo. 2.1.2. No âmbito do processo disciplinar, os institutos que asseguram o duplo grau de jurisdição, ou seja, o direito de o servidor recorrer contra decisões da Administração são: pedido de reconsideração, dirigido à própria autoridade que decidiu; o recurso administrativo, dirigido às autoridades superiores. 2.1.3. Acerca do pedido de reconsideração, esse instrumento deve ser apresentado uma única vez e, via de regra, no prazo fatal e improrrogável de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão impugnada. Art. 170. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. [...] Art. 172. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de trinta dias, contados da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão impugnada. [...] Art. 179. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo por motivo de força maior. 2.1.4. No caso em apreço, o ato que aplicou a penalidade de demissão ao requerente foi publicado no DODF n. 166, de 2 de setembro de 2019 (32853933, p. 123). O requerente tomou conhecimento dessa decisão em 4 de setembro de 2019, quando solicitou cópia integral deste processo disciplinar (32853933, p. 125). A partir dessa data, o requerente teria até 8 de setembro de 2019 para apresentar pedido de reconsideração, considerando o prazo legal de 30 dias e o feriado ocorrido no dia 7 de setembro. Esse pedido foi levado a efeito em 5 de setembro de 2019, sendo, portanto, tempestivo (32853933, p. 135). 2.1.5. Acerca da competência, a decisão a qual o requerente se insurge foi proferida pelo Senhor Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, por força do disposto no art. 1o, inciso I, do Decreto n. 39.701, de 2019: Art. 1o Fica delegada competência ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, vedada a subdelegação, para, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Distrital direta, autárquica e fundacional, observadas as disposições legais e regulamentares, praticar os seguintes atos: I - julgar processos disciplinares e aplicar sanções nas hipóteses de competência privativa do Governador; 2.1.6. Assim sendo, a análise do pleito deve ser realizada pela aludida autoridade, tendo em vista que foi ela quem proferiu a decisão que aplicou a penalidade de demissão ao requerente. 2.2. MÉRITO 2.2.1. O requerente requer a reconsideração da decisão que lhe aplicou a penalidade de demissão ou, alternativamente, a aplicação de penalidade mais branda, diversa da demissão. Para tanto, aduz que: a) o registro da folha de ponto figurava como mera formalidade, não configurando produtividade do servidor; b) a folha de ponto era assinada de forma britânica, não aferindo a presença ou ausência do servidor no local do trabalho; c) a folha assinada de forma britânica permitia saídas ou entradas antecipadas; d) o exercício da advocacia não configura impedimento formal e material, posto que atuava nos horários de folgas e almoços; e) possui banco de mais de cem horas positivas; f) as cargas realizadas em seu nome podem ter sido feitas por estagiários e podem ter sido lançadas em um horário não condizente em que ela foi realizada; g) por ser gerente, tinha que participar de reuniões externas. 2.2.2. Inicialmente, convém trazer elucidações acerca da jornada de trabalho do servidor público distrital. 2.2.3. A LC 840, de 2011, precisamente no seu art. 57, dispõe que a jornada de trabalho será computada em horas: Art. 57. Salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de trinta horas semanais. § 1o No interesse da administração pública e mediante anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade salarial. § 2o É vedado aplicar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão ou semelhança de atribuições. § 3o A jornada de trabalho em sistema de escala de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento, observando o registro em folha de ponto do horário de entrada e de saída. 2.2.4. O controle de frequência dessa jornada é feito por meio de registro eletrônico e manual. Esse registro deve conter o efetivo horário de início e término da jornada e a saída e retorno do intervalo intrajornada. 2.2.5. Eventual ausência ou saídas antecipadas do local de trabalho deve ser previamente comunicada à chefia imediata e posteriormente compensadas, caso haja autorização nesse sentido: Art. 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do quarto mês subsequente ao da ocorrência. § 1o O atraso, a ausência justificada ou a saída antecipada são computados por minutos, a serem convertidos em hora, dentro de cada mês. § 2o Apurado o tempo na forma do § 1o, são desprezados os resíduos inferiores a sessenta minutos. § 3o Toda compensação de horário deve ser registrada pela chefia imediata junto ao setor de pessoal da repartição. 2.2.6. Com base nisso, tem-se que o cumprimento da jornada de trabalho do servidor público é auferido por horas, e não por produtividade, de modo ser dever do servidor estar presente no local de trabalho durante o expediente, realizando as atividades relativas ao cargo ocupado. Eventuais ocorrências que obstam o cumprimento dessa jornada, como por exemplo ausências e saídas antecipadas, devem ser comunicadas previamente à chefia imediata e registrada na folha de frequência, para fins de compensação. 2.2.7. No entanto, não foi o que ocorreu no caso em concreto. 2.2.8. Embora o requerente tenha registrado a sua frequência com horários uniformes, dando a entender que ele cumpria a sua carga horária de trabalho, a realidade concreta foi outra, conforme se depreende dos demais elementos de convicção presentes nestes autos e no processo administrativo n. 060.004.376/2015, mormente as provas documental e oral. 2.2.9. Essas provas demonstram que o requerente descumpria a sua jornada de trabalho ao se ausentar do local de trabalho, durante o expediente, sem autorização da sua chefia imediata e, consequentemente, sem realizar o devido registro na folha de frequência e sem compensar as horas não trabalhadas. Ao proceder dessa forma, o requerente, que ocupava à época dos fatos o cargo de gerente, quebrou a confiança inerente a esse cargo, pois apresentou comportamento não condizente com a de um gestor, que deve primar em dar exemplo aos seus subordinados. Ele deixou de zelar pela regularidade e fiel cumprimento das funções dos demais servidores a ele subordinados e de estar à disposição dos usuários do sistema de saúde, no caso de eventualidades que poderiam ocorrer no seu local de trabalho. 2.2.10. Vale destacar que o controle de frequência era preenchido de forma britânica pelo próprio requerente, o que o invalidou como meio de prova para demonstrar que as saídas antecipadas foram anuídas pela chefia imediata. Ou seja, o fato de não haver registros de saídas antecipadas nas folhas de frequência denota que elas ocorreram de forma sorrateira e, consequentemente, sem o conhecimento da chefia imediata e sem a devida compensação. 2.2.11. Desta feita, não há dúvidas de que o requerente, de forma intencional, praticou conduta irregular ao se ausentar do serviço, com frequência, durante o expediente e sem prévia autorização da sua chefia imediata, o que é tipificada como transgressão disciplinar. 2.2.12. Além disso, durante essas ausências, isto é, durante o horário do expediente, o requerente exercia atividade privada de advocacia, realizando cargas processuais e participando de audiências nos fóruns das circunscrições de Samambaia e Taguatinga. 2.2.13. O requerente não se desincumbiu do ônus probatório, previsto no art. 36 da Lei federal 9.784, de 1999[3], recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834, de 2001, ao não comprovar que as cargas processuais e as audiências foram realizadas por terceira pessoa, como exemplo, a juntada do comprovante da carga com a assinatura e número do registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB do estagiário que supostamente a fez e a ata de audiência assinada por outro advogado. 2.2.14. Desse modo, não há dúvidas de que o requerente exerceu atividade privada incompatível com o horário do serviço, conduta reprovável no âmbito administrativo disciplinar. 2.2.15. Essas irregularidades foram praticadas de forma recorrente, mostrando-se continuadas, o que caracteriza a desídia. 2.2.16. A desídia é infração de natureza grave, punível com demissão, nos termos do art. 202 c/c art. 193 da LC 840, de 2011. Em se tratando de infração de natureza grave, autoridade julgadora não pode aplicar outra penalidade senão a de demissão, porquanto a LC 840, de 2011, não lhe confere essa discricionariedade. Esse entendimento é corroborado pelo Enunciado n. 650 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ: Súmula 650 do STJ: A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990. 2.2.17. Desta feita, os argumentos defensivos trazidos pelo requerente não foram suficientes para infirmar os fundamentos constantes da decisão que lhe aplicou a penalidade de demissão, de modo que ela deve ser mantida incólume. 3. CONCLUSÃO 3.1. Diante do exposto, recomendo o não provimento do pedido de reconsideração, manejado por ADRICESER ANTÔNIO DE ÁVILA. 3.2. Submeto à apreciação da Chefe da Assessoria de Apoio aos Julgamentos”. Feita essa breve digressão, em juízo de cognição sumária, considero não haver violação à segurança concedida no writ, pois a decisão foi proferida pelo Controlador-Geral do Distrito Federal no exercício de atribuição delegada pelo Governador do Distrito Federal. Ora, o art. 255, II, a, da Lei Complementar n° 840/2011 afirma ser da competência do Governador a aplicação de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade no Poder Executivo. Porém, com fundamento no art. 100, XXI, da LC n° 840/2011, a competência foi delegada ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, conforme previsto no art. 1°, I, do Decreto n° 39.701/2019: “Art. 1o Fica delegada competência ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, vedada a subdelegação, para, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Distrital direta, autárquica e fundacional, observadas as disposições legais e regulamentares, praticar os seguintes atos: I – julgar processos disciplinares e aplicar sanções nas hipóteses de competência privativa do Governador”; Assim, em análise preliminar, considero que o processo administrativo tramitou em todas as instâncias cabíveis, sendo, pois, legítima a cessação do pagamento de remuneração ao Impetrante, pois lhe foi aplicada a penalidade de demissão. Ademais, não há sequer notícia do recebimento do recurso hierárquico pelo Governador e, conforme já pontuado, a apreciação do pedido de delegação pelo Secretário de Estado foi realizada no exercício de atribuição delegada do Chefe do Poder Executivo. Logo, em juízo provisório, não vislumbro ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade coatora, pois apenas observou os termos da segurança concedida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, não houve modificação na situação de fato a justificar a concessão de justiça gratuita, pois no momento da impetração do Mandado de Segurança a remuneração do Impetrante já se encontrava suspensa. Por fim, ressalto que o Impetrante não apresentou demonstrativo de cálculo a justificar o pedido de cumprimento de sentença, consoante exigido pelo art. 534 do Código de Processo Civil. Foram cumulados os pedidos de obrigação de fazer (restabelecimento da remuneração) e de pagamento dos valores retidos, e o último exige a indicação do montante devido. Assim, determino ao Requerente que recolha as custas processuais e emende a petição inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora